Tribunal: TJDFT
Processo: 0002929-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante-ré, que alega a existência de omissão no v. acórdão que, por maioria, negou provimento aos embargos declaratórios opostos contra o julgado que desproveu seu recurso de apelação.

2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. Não se verificam as omissões suscitadas pela embargante, porquanto os acórdãos embargados apreciaram as alegações relacionadas ao inadimplemento da locatária, incluída a questão referente à data de pagamento dos aluguéis, concluindo-se pela improcedência do pedido de despejo.

4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a revisão do julgado.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.